Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que o Apelado, após oferecer contrarrazões ao recurso, noticia que o Juízo da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proferiu Sentença de improcedência nos autos da Ação ajuizada pela ora Apelante em desfavor da Caixa Econômica Federal (1015709-82.2017.4.01.3400), cuja cópia se encontra às págs. 1/ 4 do ID 254727361, faculto à Apelante manifestar-se a respeito, em atenção ao principio do contraditório, haja vista que suas razões recursais estão relacionadas ao referido processo. Prazo: cinco dias. I. Brasília, 24 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator